Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723776-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CAROLINA APARECIDA LOPES, JOÃO BATISTA MIAO, LOVERCI BORGES DE FREITAS, MARIA CRISTINA DE FREITAS, MARIA NUNES DE CARVALHO, MARLI TERESINHA NUNES LOBO, REGIS BORGES AQUINO, WANILDA VON MUHLEN NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO IRP. ENTENDIMENTO AFASTADO PELO STJ. INPC. INDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse recursal está associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter. No caso, ausente a inclusão de juros remuneratórios no débito exequendo, o agravante não possui interesse recursal na exclusão deles. 2. É desnecessária a prévia liquidação de sentença coletiva ou a realização de perícia, porquanto a apuração do débito depende de simples cálculos aritméticos, sem complexidade, hipótese em que o credor poderá promovê-los diretamente (art. 509, § 2o, do CPC). 3. O termo inicial dos juros de mora conta-se a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública, conforme entendimento firmado no julgamento do REsp repetitivo no 1.370.899/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. A correção monetária é mera recomposição da desvalorização da moeda e, portanto, deve ser aplicado o índice que reflita adequadamente a evolução dos preços, como é o caso do INPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 509, inciso II, 511 e 523, todos do CPC, ao argumento de que se trata de sentença ilíquida e genérica, sendo inviável o respectivo cumprimento sem a prévia liquidação; b) artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora devem ser fixados apenas a partir da citação na ação de liquidação ou no cumprimento da sentença. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial em relação a ambas as teses com julgados do STJ e do TJMG, respectivamente. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 30024594). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Intimado para recolher em dobro o valor do preparo (ID 30084667), o recorrente se manteve inerte, consoante certificado no ID 30373761. Assim, declaro deserto o apelo constitucional. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025